Tribunal: TJMT
Processo: 1013493-52.2022.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013493-52.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDINETH ATANAZE FILHO LOURENCO - CPF: 617.186.451-04 (APELANTE), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (APELADO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTE A MUDANÇA DE DESTINO E ATRASO EM VOO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO MAJORADO - RAZOABILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – READEQUAÇÃO – FIXAÇÃO COM BASE NA CONDENAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que se levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

Conforme decidido pelo STJ e por esta Corte de Justiça, o artigo 85 do CPC estabelece uma ordem de preferência quanto ao parâmetro a ser utilizado para fixação dos
honorários
advocatícios de sucumbência: em primeiro lugar, deve ser utilizado o valor da
condenação
; em segundo, o critério será o do proveito econômico alcançado com a ação e em terceiro, quando não for possível mensurar o proveito econômico, deve ser considerado o valor atualizado da causa como balizador dos
honorários
.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 1013493-52.2022.8.11.0041

Apelante
: EDINETH ATANAZE FILHO LOURENCO

Apelado
: TAM LINHAS AEREAS S/A.

6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
EDINETH ATANAZE FILHO LOURENCO.

Ação
:
de Indenização por Danos Morais Decorrente a Mudança de Destino e Atraso em Voo, que
EDINETH ATANAZE FILHO LOURENCO
move em face de
TAM LINHAS AEREAS S/A.

Sentença
:
julgou procedente a ação, para condenar o banco requerido ao pagamento de R$ 3.000,00 a autora, a título de indenização por danos morais, com correção monetária pelo INPC/IBGE a partir do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.

Ainda, condenou o réu ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa.

Apelação
(Id. 210424070): Alega a necessidade de majoração do valor da condenação.

Contrarrazões
(Id. 210424076).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A lide advém do Contrato de Financiamento n. 3614335239, no valor total de R$58.169,55, a ser pago em 48 parcelas, com vencimento todo dia 18.

Narra a parte autora que adquiriu passagem aérea, com saída prevista para ás 18h20min de Cuiabá/MT e chegada a Congonhas – São Paulo as 21h35min do dia 23.01.2019, entretanto, houve alteração no local de pouso, que ocorreu no aeroporto de Campinas, o que ensejou no atraso de mais de onze horas para o desembarque ao destino final.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para majorar o montante indenizatório.

Trata-se de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Restou incontroverso nos autos o atraso do voo pela companhia aérea e que a autora chegou ao seu destino final somente quase 12 horas após o período inicialmente contratado.

Assim,
compreende-se que resta caracterizada situação geradora de danos morais.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento desta e. Câmara:

Apelação. Transporte aéreo nacional. Cancelamento de voo. Ação de indenização por dano moral. Sentença de procedência. Recurso da parte ré. 1. Responsabilidade objetiva da companhia aérea (art. 14 do CDC).
Cancelamento de voo sem prévio aviso, com disponibilização de novo voo 5 dias depois da data originalmente contratada, com mais conexões. Alegação de que o cancelamento decorreu de "remanejamento da malha aérea" em razão da pandemia de COVID-19. Ausência de excludente de responsabilidade. Hipótese que configura fortuito interno. Além de a ré não ter trazido qualquer prova do alegado remanejamento da malha aérea, não comprovou a vigência de qualquer ato de império estatal impedido decolagens no período em questão, tendo, ainda, descumprido os artigos 2o e 6o-A da Resolução no 556, de 13.05.2020, da ANAC, editada justamente em razão da pandemia de COVID-19, e vigente por ocasião do voo da autora. 2. Dano moral configurado.
Indenização arbitrada em R$ 8.000,00 (oito mil reais). Valor que está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como com os precedentes desta Câmara. 2.1. Dano moral. Indenização. Juros moratórios. Termo Inicial. Data da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (artigo 405 do Código Civil). 3. Danos materiais comprovados. Gastos com transporte de ida e volta ao aeroporto no dia do cancelamento, e gastos de ida a aeroporto localizado em outro Município no dia da viagem. 4. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1004646-80.2020.8.26.0278; Relator (a): Elói Estevão Troly; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Itaquaquecetuba - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/02/2022; Data de Registro: 23/02/2022)

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TRANSPORTE AÉREO.
Reestruturação da malha aérea. Fato previsível que não exclui a responsabilidade da transportadora. Má prestação do serviço caracterizada. Cancelamento de voo e realocação da autora após 5 (cinco) dias da data do voo inicialmente contratado, sem assistência com alimentação e hospedagem. Opção pelo transporte aéreo se relaciona justamente com a rapidez prometida. Dano moral caracterizado.
"Quantum" indenizatório fixado em R$10.000,00, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1020972-33.2021.8.26.0003; Relator (a): Afonso Bráz; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/04/2022; Data de Registro: 29/04/2022)

Por outro lado, no arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

O
quantum
não representa mero simbolismo, sob pena de esvaziar o caráter compensatório da sanção. Mas não pode, também, impingir montante extremamente gravoso ao ofensor.

Em casos dessa natureza, esta Câmara tem arbitrado a condenação em R$ 10.000,00, porque atende à razoabilidade que norteia a espécie.

Nessa perspectiva:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO APELO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE OBRIGATÓRIO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC/2015. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. SÚMULA 83/STJ. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REEXAME. DESCABIMENTO. MONTANTE RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Nos termos dos arts. 1.030, § 2o, e 1.042, caput, do CPC/2015, o agravo em recurso especial é o recurso cabível contra decisão de inadmissibilidade do recurso especial não fundamentada em recurso repetitivo e proferida após a vigência do CPC/2015 (18/3/2016), motivo pelo qual a interposição de agravo interno incabível não interrompe o prazo do recurso adequado. Precedentes. 2.
Está pacificado nesta eg. Corte que a inscrição indevida em cadastro negativo de crédito, por si só, configura dano in re ipsa
. 3. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante.
No caso, o montante fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos suportados pela parte autora
. 4. Agravo interno improvido” (STJ, AgInt no AREsp n. 2.114.822/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 13/10/2022).

Acerca do critério de fixação dos honorários advocatícios, a regra do art. 85, §2o do CPC determina:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre
o valor da condenação
, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço..

A par disso, é caso de alterar a r. sentença, porquanto
somente quando não houver valor da condenação,
ou de outro modo, resultar em valor irrisório e flagrante desprestígio à classe da advocacia, deverá adotar a base de cálculo sucessivamente para fixar os honorários advocatícios em consonância com o art. 85, §2o do CPC.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA EXTINGUIR A EXECUÇÃO EM RELAÇÃO À PARTE EMBARGANTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA: VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO ( CPC, ART. 85, § 2o). AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Segunda Seção, no julgamento do REsp 1.746.072/PR, afastou, na nova sistemática do CPC/2015, a possibilidade de fixação dos honorários advocatícios por equidade, na hipótese de proveito econômico vultoso, e definiu que a expressiva redação legal impõe concluir que: (a) o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que
os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (a.1) da condenação;
(a. 2) do proveito econômico obtido; ou (a. 3) do valor atualizado da causa; (b) o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (b.1) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b.2) o valor da causa for muito baixo ( REsp 1.746.072/PR, Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe de 29/03/2019). 2. Na hipótese, os honorários advocatícios, por expressa disposição legal, devem ser fixados com base no proveito econômico obtido com o julgamento da causa, na forma do § 2o do art. 85 do CPC/2015. Deve-se, portanto, levar em conta, como proveito econômico, o benefício patrimonial que os embargos à execução proporcionaram à parte executada, o qual corresponde ao valor da execução extinta. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1955374 PR 2021/0234991-4, Data de Julgamento: 10/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2022)

Desse modo, considerando a majoração dos danos morais, torna-se adequado fixar os honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação, levando-se em conta os parâmetros estabelecidos no Art. 85, §2o do CPC.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
, para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00, bem como fixar os honorários advocatícios no percentual de 15% sobre o valor da condenação, nos termos do Art. 85, §2 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024